Tribunal: TJPA
Processo: 0080733-34.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0080733-34.2015.8.14.0301

APELANTE: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA, PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

APELADO: LUIZ CARLOS DE SOUZA QUEIROZ, MARIA DE FATIMA BARBOSA SAMPAIO QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. FINALIDADE PROTELATÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS COM MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por incorporadora e construtora contra acórdão que, em sede de agravo interno, manteve decisão que reconheceu a responsabilidade solidária pelo atraso superior a três anos na entrega de imóvel, e confirmou a condenação ao pagamento de lucros cessantes, danos morais e demais verbas. As embargantes sustentam: (i) erro de premissa quanto à exigência de prova de pagamento de aluguel; (ii) omissão quanto à base de cálculo dos lucros cessantes; (iii) contradição entre fundamentos e tese recursal; e (iv) requerem efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve erro de premissa no acórdão ao presumir a defesa de tese não sustentada pelas embargantes; (ii) analisar a existência de omissão quanto à base de cálculo dos lucros cessantes; e (iii) apurar se os embargos visam rediscutir matéria já decidida, caracterizando finalidade protelatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apenas contextualiza a jurisprudência do STJ sobre a presunção dos lucros cessantes em caso de atraso na entrega de imóvel, sem atribuir às embargantes a defesa de tese não apresentada, inexistindo erro de premissa.

4. Não há omissão quanto à base de cálculo dos lucros cessantes, pois o acórdão referenda os fundamentos da sentença, que fixou valor mensal de R$ 1.300,00, dentro dos percentuais aceitos pelo mercado e pela jurisprudência (0,5% a 1% do valor do imóvel), afastando a tese de incidência sobre valor efetivamente pago.

5. A tese das embargantes, de que os lucros cessantes deveriam ser calculados com base no valor pago, contraria entendimento consolidado do STJ, que considera o dano como oriundo da privação do uso do imóvel, e não dos valores despendidos.

6. Os embargos não apontam obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas apenas pretendem rediscutir fundamentos da decisão já analisada, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

7. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, devendo apenas enfrentar as questões essenciais para a solução da lide, nos termos da jurisprudência do STF e do STJ.

8. A utilização dos embargos com o objetivo exclusivo de rediscutir matéria já apreciada caracteriza intuito protelatório, justificando a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A presunção dos lucros cessantes independe de prova de pagamento de aluguel nos casos de atraso na entrega de imóvel; 2. A fixação dos lucros cessantes com base em percentual sobre o valor do imóvel encontra respaldo na jurisprudência e na prática do mercado imobiliário; 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadmissíveis quando utilizados com finalidade protelatória; 4. É cabível a aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I, 1.022 e 1.026, §2º; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º; CC, arts. 389, 402 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 15.774-0-SP (EDcl); STF, Rcl 44145/RO, Rel. Min. André Mendonça, j. 23.05.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.02.2022; STF, MS 29065/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 05.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº 0080733-34.2015.8.14.0301

EMBARGANTE: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA e OUTRO

EMBARGADO: LUIZ CARLOS DE SOUZA QUEIROZ

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
LUIZ CARLOS DE SOUZA QUEIROZ

em face do V. Acórdão de id. 30335637 que
conheceu e negou provimento ao agravo interno.

Transcrevo a ementa do Acórdão embargado:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA E LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento a recurso de apelação, reduzindo o valor da indenização por danos morais, em ação decorrente de atraso superior a três anos na entrega de unidade imobiliária. As empresas agravantes, uma construtora e uma incorporadora, buscam a reforma da decisão, alegando ilegitimidade passiva, impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com cláusula penal, erro na

base de cálculo dos lucros cessantes e inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se as empresas que participaram da cadeia de fornecimento, ainda que não figurem diretamente no contrato, possuem legitimidade passiva e responsabilidade solidária; (ii) analisar a possibilidade de cumulação da condenação em lucros cessantes com a multa contratual, à luz dos Temas 970 e 971 do STJ; e (iii) verificar se o atraso expressivo na entrega de imóvel configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Aplica-se a Teoria da Aparência, segundo a qual, se diversos fornecedores se apresentam ao consumidor como um grupo econômico, todos respondem solidariamente pelos danos causados. A legislação consumerista, nos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo.

2. A cláusula de tolerância de 180 dias para a entrega de imóvel é válida, porém a sua extrapolação por mais de três anos, por motivos que configuram fortuito interno (risco da atividade), caracteriza o inadimplemento contratual das rés.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que o prejuízo do promitente-comprador, na modalidade de lucros cessantes, é presumido nos casos de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel.

4. É possível a cumulação de lucros cessantes com a cláusula penal de natureza moratória. A multa de 2% sobre o valor do imóvel possui caráter eminentemente moratório, sancionando a demora, enquanto os lucros cessantes compensam a privação do uso do bem, não configurando bis in idem, o que afasta a aplicação restritiva do Tema 970 do STJ, que veda a cumulação apenas quando a cláusula penal tem finalidade compensatória e valor equivalente ao locativo.

5. O atraso de mais de três anos na entrega de um imóvel residencial ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável. A situação gera angústia e frustração que afetam a dignidade do consumidor. A redução do valor da indenização para R$ 10.000,00 por autor mostra-se adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Com base na Teoria da Aparência e no Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de consumo (construtora, incorporadora e comercializadora) respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor pelo atraso na entrega de imóvel. 2. A extrapolação injustificada do prazo de tolerância de 180 dias para entrega de imóvel caracteriza o inadimplemento contratual da construtora. 3. O dano material na modalidade de lucros cessantes é presumido em caso de atraso na entrega do imóvel. 4. É permitida a cumulação de indenização por lucros cessantes com cláusula penal de caráter moratório, por possuírem naturezas distintas. 5. O atraso excessivo, superior a três anos, na entrega de imóvel residencial, ultrapassa o mero aborrecimento e gera dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 7º, parágrafo único, 18, § 2º, e 25, § 1º.

• Código Civil (CC), arts. 389, 402, 927 e 1.003.

• Código de Processo Civil (CPC), art. 487, I, e 1.026, §2º.

• Lei nº 4.591/1964, arts. 33, 34, § 2º, 43, II, e 48, § 2º.

• Lei nº 4.864/1965, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:

• STJ, REsp nº 1582318/RJ.

• STJ, AgRg no REsp 1202506/RJ.

• STJ, REsp 808.446/RJ.

• STJ, AgRg no Ag 692543/RJ.

STJ, Tema 970 (REsp 1.498.484, REsp 1.635.428, REsp 1.614.721, REsp

1.631.485).

• STJ, Tema 971.

• STJ, Tema 1.201.

• TJPA, Apelação Cível nº 0023055-39.2016.8.14.0006.

• TJPA, Apelação Cível (12098754).

• TJPA, Apelação Cível (8530539).

Em suas razões recursais (id. 31682613), a parte Embargante sustém, em síntese:
(i)
a existência de erro de premissa, porquanto o acórdão teria imputado-lhes a defesa da necessidade de comprovação do pagamento de aluguéis para configuração dos lucros cessantes, o que não foi sustentado por elas;
(ii)
a existência de omissão quanto à análise da tese sobre a base de cálculo dos lucros cessantes, já que defenderam a aplicação de percentual (0,5% ao mês) sobre o valor efetivamente pago e não sobre o valor total do imóvel;
(iii)
a existência de contradição entre o fundamento utilizado pelo colegiado e a tese efetivamente defendida no agravo interno;
(iv)
o pedido de atribuição de efeitos modificativos ao julgado, com o saneamento das omissões e correções das premissas equivocadas.

Manifestação aos aclaratórios apresentada ao id. 31810180.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, a rediscussão de matéria julgada contrária ao interesse da parte recorrente.

O caso discutido refere-se a atraso superior a três anos na entrega de imóvel adquirido na planta, sendo reconhecida a responsabilidade solidária das rés e determinada a condenação por lucros cessantes, danos morais, dentre outras verbas.

Inicialmente, no que se refere ao pretenso erro de premissa, não há que se falar em equívoco do julgado. Com efeito, o acórdão, ao discorrer sobre a natureza dos lucros cessantes, apenas fez remissão à jurisprudência pacificada do STJ no sentido de que, nos casos de atraso na entrega de imóvel, o dano material na modalidade de lucros cessantes é presumido, independentemente da prova do efetivo pagamento de aluguéis, conforme se extrai do seguinte trecho:

“...

Atualmente, o entendimento que prevalece, tanto nos Tribunais estaduais quanto no STJ, é o de que o dano material na modalidade lucros cessantes é presumido em casos semelhantes ao presente. Nesse sentido:...”

De fato, o acórdão embargado não imputou às embargantes a defesa da tese segundo a qual seria necessária a demonstração do dispêndio com aluguel. Limitou-se a contextualizar a evolução jurisprudencial, salientando que o entendimento atual prescinde dessa comprovação, o que é irrelevante para fins de imputação argumentativa. Logo, inexiste o alegado erro de premissa.

No tocante à alegada omissão quanto à base de cálculo dos lucros cessantes, igualmente não assiste razão às embargantes. A decisão enfrentou a matéria de forma suficiente, adotando os fundamentos do juízo de origem quanto à fixação dos lucros cessantes no valor de R$ 1.300,00 mensais, de forma corrigida, conforme segue:

“...

A respeito do quantum a ser arbitrado pelo juízo a quo, é prática comum do mercado imobiliário a fixação do aluguel com base em percentual sobre o valor do imóvel, visto ser parâmetro que propicia a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do valor gasto na aquisição do imóvel alugado.

Os especialistas da área entendem que a variação média do valor do aluguel, circunda entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 0,75% (zero vírgula setenta e cinco por cento) do valor do imóvel, conforme fatores inerentes ao bem e as variações de mercado (informações veiculadas no site http://advfn.com/educacional/imóveis/rentabilidade-mensal [http://advfn.com/educacional/im%C3%B3veis/rentabilidade-mensal]), ao passo que a jurisprudência pátria tem oscilado entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato.

No caso em questão, o valor arbitrado pelo juiz singular a título de lucros cessantes [“no valor mensal de R$1.300,00 (hum mil e trezentos reais), nos termos da fundamentação, corrigindo a cada vencimento, mensalmente, pelo INPC, até o efetivo pagamento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação”] está dentro dos percentuais acima descritos, motivo pelo qual verifico que o valor determinado não está exorbitante, pelo que o mantenho.”

Além disso, a tese defendida pelas embargantes — de que os lucros cessantes deveriam incidir sobre o valor efetivamente pago — já foi reiteradamente rejeitada pela jurisprudência do STJ, por subverter a natureza da indenização por lucros cessantes. Isso porque o dano indenizável é aquele derivado da privação do uso do imóvel e não o correspondente a valores pagos.

Diante disso, a matéria objeto da controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - OMISSÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam a reexaminar o conjunto probatório, na medida em que possibilitam, tão somente, sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou corrigir erro material na decisão embargada. 2. Ausentes contradição, omissão e obscuridade no v. acórdão, não se acolhe os embargos, os quais têm fins nitidamente prequestionatórios. (TJ-MG - ED: 10236180012858002 MG, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 27/02/2020)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios". (TJ-SP - EMBDECCV: 10013764220188260529 SP 1001376-42.2018.8.26.0529, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 11/03/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Dessa forma, resta evidenciado que os argumentos trazidos pela parte embargante, em verdade, pretendem rediscutir o exame dos autos para fazer valer seu entendimento em detrimento ao que foi decidido no V. Acórdão embargado, finalidade para a qual, por certo, não se destinam os embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos, quando por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a lide, consoante entendimento uníssono do E. STF e C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 3. Não é dever do julgador rebater todas as alegações apresentadas pela parte, mas somente aquelas que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão embargada, o que não é o caso dos argumentos veiculados nestes embargos. . 4. Embargos de Declaração rejeitados. (STF - MS: 29065 DF 9932457-66.2010.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 13/08/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Por derradeiro, constata-se que os presentes embargos ostentam caráter manifestamente protelatório, na medida em que visam, tão somente, à rediscussão de matéria já apreciada, sem apresentar qualquer vício sanável, incidindo a hipótese do art. 1.026, §2º, do CPC:

Art. 1.026 –

...

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição, omissão e/ou obscuridade na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado com a aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, por manifesta finalidade protelatória, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos,
com a aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, por manifesta finalidade protelatória
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026